Tribunal: CARF
Processo: 19679.017889/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.017889/2003-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.735 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
LEADER TECH COMÉRCIO E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. VÍCIO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
Verificado que fora prolatado novo acórdão, quando da existência e vigência
de decisão anterior proferida pelo CARF, deve ser reconhecida a nulidade do
segundo acórdão, bem como a de todos que dele decorreram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher o
Embargos Inominados, e decretar a nulidade do Acórdão no 1401-00.250, bem assim de todos os
atos processuais que dele decorreram, devendo-se o trâmite processual retomar a partir da
prolação do Acórdão no 1402-00.163, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.017889/2003-71
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017889/2003-71

Trata-se de embargos inominados apresentado pelo Presidente desta turma em
face do Acórdão no 1401-00.250 (e-Fls. 189 a 193), por meio do qual os membros da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira da 1 Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
21/05/2010, anularam a decisão de primeira instância administrativa, nos seguintes termos:

Após a prolação do referido acórdão, o processo fora encaminhado a autoridade
julgadora de 1a instância e, então, fora objeto de novo julgamento, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos legais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional.
SIMPLES.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA
EM
COMUNICAÇÃO.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de assessoria estão
impedidas de optar pelo Simples, por ser assemelhada a de consultor.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITO
RETROATIVO.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE. IMPERTINÊNCIA.
A exclusão do Simples motivada por exercer atividade impeditiva surte efeitos
retroativos a partir da opção pelo referido sistema, por previsão legal, descabendo
suscitar o princípio da irretroatividade, eis que tal instituto jurídico pressupõe existência
de direito subjetivo sendo obstado pela superveniência de lei nova, sendo que, no caso
concreto, inexiste qualquer direito subjetivo sendo lesado e a regra que determina a
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017889/2003-71

eficácia retroativa da exclusão encontrase fixada desde a edição da Medida Provisória no
2.15834, em 29/07/2001, não havendo, portanto, falarse em irretroatividade de lei se os
efeitos da exclusão surtiram a partir de 01/01/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ainda irresignada com o novo decisum de 1a instância, a contribuinte apresentou
novamente Recurso Voluntário (e-Fls. 214 a 252) endereçado ao CARF.
Após a interposição do referido recurso, fora proferido Despacho de Devolução
pelo Presidente da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, para saneamento processual,
nos seguintes termos:
Sra. Presidente da 1a Seção do CARF,
Foi noticiada pela Dipro a emissão anterior de 2 acórdãos de Recurso Voluntário no
CARF (1402-00.163, de 07/04/2010 e 1401-00.250, de 21/05/2010) em relação ao
acórdão recorrido da DRJ no 14-17.954, também objeto do processo supra (e.fls 121-
125), razão pela qual foi ele retirado de pauta para saneamento.
Sendo assim, entendo que o acórdão mais recente deve ser anulado pela via dos
embargos, cujos legitimados para opô-los, no caso, são os conselheiros do colegiado
que proferiu a decisão a ser embargada, inclusive o próprio relator (parágrafo 1o, do
artigo 65, do Anexo II do Ricarf).
Estou juntando o acórdão 1402-00.163 ao processo, propondo o encaminhamento deste
ao Presidente da 1a TO da 4a Câmara da 1a Seção (colegiado que exarou o acórdão
1401-00.250) para as providências de saneamento processual.
Após, o processo supra deverá ser encerrado por perda de objeto, retornando os autos a
este relator, se for o caso.
Por conseguinte, fora proferido Despacho de Admissibilidade de Embargos
Inominados pelo Presidente desta Turma, ao qual transcrevo os seguintes trechos:
(...)
Passando ao objeto dos presentes embargos, verifica-se que o Acórdão no 1401-00.250
foi proferido em 21/05/2010, quando o recurso voluntário interposto pelo contribuinte
LEADER TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA nos presentes autos já havia sido
objeto de julgamento por outro Colegiado, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF.
Em sessão realizada em 07/04/2010, os membros daquele Colegiado decidiram negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, conforme restou registrado no
Acórdão no 1402-00.163 (fls. 255 a 259), que recebeu a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
SIMPLES. INCLUSÃO COM EFEITO RETROATIVO. As pessoas jurídicas cuja
atividade seja de prestação de serviços de assessoria estão impedidas de optar pelo
Simples, por ser assemelhada a de consultor.
CONSTITUCIONALIDADE O controle de constitucionalidade dos atos legais é
matéria afeta ao Poder Judiciário. Descabe às autoridades administrativas de
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017889/2003-71

qualquer instância examinar a constitucionalidade das normas inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiada, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Diante de tal quadro, apresento os presentes embargos defendendo a anulação do
Acórdão no 1401-00.250 (fls. 189 a 193) e dos atos processuais que dele decorreram,
notadamente do Acórdão no 14-35.609, proferido pela 5a Turma da DRJ em Ribeirão
Preto (SP) em razão da anulação da decisão anterior (fls. 199 a 211) e do segundo
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte (fls. 214 a 245).
Tendo em vista que o Conselheiro Relator originário não mais integra esta 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, encaminhe-se à SECAM, para providenciar o sorteio dos
presentes embargos dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção, para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos
do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.

Os legitimados para apresentar embargos inominados são os mesmos legitimados
para opor embargos de declaração, ou seja, aqueles elencados no § 1o do art. 65 do mesmo Anexo II
do RICARF/2015:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017889/2003-71

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da
ciência do acórdão:
I – por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II – pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III – pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV – pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia
da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V – pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI – pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...) (grifou-se)

No caso dos autos, entendo que assiste razão o embargante quanto às razões que
fundamentaram o presente embargos inominados, ante o notório vício processual constante do
presente processo.
Como já detalhadamente relatado, fora proferido em 07.04.2010, o Acórdão no 1402-
00.163, cuja decisão prolatada fora por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte.
Acontece que em 21.05.2010, data posterior, fora proferida nova decisão, por meio
do Acórdão no 1401-00.250, anulando a decisão de 1a instância, o que ocasionou um série de atos
processuais notadamente nulos.
Assim sendo, nos termos do Art. 59, §1o, do Decreto no 70.235/72, entendo pelo
acolhimento do presente Embargos Inominados, a fim de que seja anulado o Acórdão no 1401-
00.250, bem como todos os atos processuais que dele decorreram, notadamente o Acórdão no 14-
35.609, proferido pela 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP), e o segundo recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte (fls. 214 a 245).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, decretando-
se a nulidade do Acórdão no 1401-00.250, bem como de todos os atos processuais que dele
decorreram, devendo-se o trâmite processual retomar a partir da prolação do Acórdão no 1402-
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017889/2003-71

00.163, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital